Tribunal: STF
Processo: RE 1436595
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.879. FÉRIAS REGULAMENTARES ADQUIRIDAS EM 2015, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE MINAS DE QUE OS VALORES JÁ TERIAM SIDO PAGOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE A QUITAÇÃO NÃO TERIA SIDO COMPROVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – ARTIGO 7º, I, II, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DO ESTADO – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – EFEITO PROSPECTIVO – MANUTENÇÃO DO EFEITO EX TUNC – PROVIMENTO EFETIVO – NULIDADE – CONTRATAÇÃO – IRREGULAR – FGTS E DIREITOS SOCIAIS DO ART. 39, § 3º, DA CF – PRESCRIÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32 – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE Nº 870.947 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INTENCIONALIDADE.



      - Como regra, o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.



    - A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. 



    - No julgamento da ADI nº 4.876 (Relator: Min. Dias Toffoli. Data de Publicação: 01/07/2014), o STF declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, atribuindo efeitos prospectivos à decisão, a contar do dia 31 de dezembro de 2015. 



    - O desligamento dos servidores efetivados por força da Lei Complementar nº 100/07 se deu por cumprimento da decisão judicial, com efeito vinculante, proferida pelo STF no julgamento da ADI 4.876, não ocorrendo, assim, decadência do direito do Estado em rever os próprios atos, ante a inexistência do exercício de autotutela. 



    - Ao julgar, em 24/06/2020, o Recurso Especial nº 1.806.086/MG (Tema Repetitivo 1020), o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que o efeito prospectivo dado pelo STF à decisão da ADI nº 4.876, para que produzisse efeitos somente a partir de 12 meses, não teria suprimido o efeito ex tunc da inconstitucionalidade, mas apenas adiado a incidência desse efeito, considerando a quantidade de servidores afetados e resguardando a continuidade do serviço público, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/07 produziria efeitos por todo o período regido pelas normas impugnadas e acarretaria a nulidade dos provimentos indevidos em cargos efetivos e das relações contratuais jurídico-administrativas, razão pela qual os servidores teriam direito ao FGTS, não obstante tenham mantido vínculo estatutário com o Estado de Minas Gerais por determinado período. 



    - Embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também devem ser reconhecidos a estes servidores todos os direitos e vantagens reconhecidos aos contratados temporários irregulares, quais sejam, saldo de salário, FGTS e demais direitos sociais assegurados no art. 39, § 3º, da CF, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF), RE nº 1.066.677 (Tema 551 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ). 



    - No que diz respeito à prescrição para requerimentos de FGTS perante entes públicos, deve-se aplicar o disposto no Decreto nº 20.910/32 (prazo prescricional de 05 anos), por ser uma regra especial, que prevalece sobre a previsão geral do prazo trintenário (art. 23, § 5º, Lei nº. 8.036/1990). 



    - A Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, XVII, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º. 



    - Nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da quitação de verbas remuneratórias a servidor público constitui fato extintivo do seu direito, cabendo o ônus da prova ao Estado/empregador. 



    - A comprovação de que o ente público tenha deixado de efetuar o pagamento da remuneração do servidor impõe a quitação do referido débito, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública. 



    - O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947 ED (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, sem modulação dos efeitos, reafirmando jurisprudência no sentido de que a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E. 



    - Em relação aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações judiciais da Fazenda de natureza não tributária, adotando entendimento de que os juros moratórios, devidos a partir da citação, devem observar os índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme alterações trazidas pela Lei nº 11.960/09.



    - A condenação nas sanções da litigância de má-fé pressupõe a prova de que a parte incide intencionalmente nas condutas do art. 80 do CPC.” (Doc. 89, p. 1-3)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 94) foram providos parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para esclarecer que o FGTS deve ser pago diretamente à servidora, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – EFETIVAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4.876 – NULIDADE DO VÍNCULO – FGTS – PAGAMENTO DIRETO – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FINALIDADE INTEGRATIVA DA DECISÃO – ERRO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO. 



    - Os embargos de declaração não tem autonomia recursal objetiva, tendo finalidade meramente integrativa da decisão, não se prestando para rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.



    - O acolhimento dos embargos declaratórios se justifica quando há erro material, obscuridade, contradição ou omissão.



    - Não há óbice ao pagamento direto do FGTS ao servidor público estadual exonerado por força da declaração da inconstitucionalidade da LC nº 100/07 (STF ADI 4.876), sem intermediação da Caixa Econômica Federal, tendo em vista que os servidores ‘efetivados’ sequer tinham conta vinculada na CEF, e considerando que as exonerações não decorreram de justa causa imputável ao servidor, o que autorizaria o saque dos valores depositados, conforme o art. 20, I, da Lei nº 8.036/90.



    - Embora a nulidade do vínculo dos servidores efetivados pela LC nº 100/07 não tenha decorrido da extrapolação do limite temporal estabelecido em lei, também devem ser reconhecidos a estes servidores todos os direitos e vantagens reconhecidos aos contratados temporários irregulares, quais sejam, saldo de salário, FGTS e demais direitos sociais assegurados no art. 39, § 3º, da CF, conforme RE nº 765.320 (Tema 916 STF), RE nº 1.066.677 (Tema 551 STF) e REsp nº 1.806.086/MG (Tema 1020 STJ). 



    - A Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, XVII, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º.



    - Nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da quitação de verbas remuneratórias a servidor público constitui fato extintivo do seu direito, cabendo o ônus da prova ao Estado/empregador.” (Doc. 106, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX e § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem conferiu a servidora contratada temporariamente direito direito à indenização de férias não gozadas, direito que não lhe assistiria. Argumenta que “o STF, por mais de uma vez, em diversos julgados, tem reiterado sua jurisprudência no sentido de que a contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Doc. 142, p. 8). Reitera que “o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS”, certo que “a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias pagas em pecúnia” (Doc. 142, p. 9). Por fim, requer o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedente o pedido de férias regulamentares” (Doc. 142, p. 10).



    Magna Rodrigues Gonçalves Gomes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 145).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal (Doc. 147).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.239 (Doc. 211).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos recursos extraordinários selecionados como representativos da controvérsia debatida no presente feito - Grupo de Representativos 22, para que fosse decidido se seria aplicável à espécie os Temas 551 ou 916 da Repercussão Geral, ou ambos em conjunto (Doc. 215).



    Julgados aqueles recursos extraordinários, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que as questões ora em debate no presente processo não foram abrangidas pelos paradigmas, motivo pelo qual determinou remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.239 da Repercussão Geral (Doc. 214). 



    O relator do feito consignou que ainda não seria possível o exercício de juízo de retratação, pois remanesceria a questão relativa ao prazo prescricional aplicável ao direito ao FGTS, razão pela qual devolveu os autos à Vice-Presidência do Tribunal a quo (Doc. 217), que entendeu que tal matéria já havia sido submetida ao Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do recurso especial interposto pelo Estado de Minas, e transitado em julgado com a confirmação do acórdão recorrido. Desse modo, determinou-se nova remessa dos autos a esta Corte (Doc. 216).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação ajuizada por Magda Rodrigues Gonçalves Gomes em face do Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento de sua estabilidade ou, alternativamente, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo período trabalhado, segundo a Lei Complementar 100/2007, bem como as remunerações que alega ter deixado de perceber e, cumulativamente, o pagamento de férias adquiridas e não gozadas, com seu respectivo adicional de 1/3 (Doc. 3).



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das férias referentes ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015 (Doc. 37). 



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em reexame necessário, manteve a sentença, julgou prejudicada a apelação do Estado de Minas Gerais e deu parcial provimento à apelação da autora para reformar em parte a sentença, condenando o réu ao pagamento do FGTS pelo período trabalhado entre 19/07/2013 e 31/12/2015, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido:



    “A questão controvertida cinge-se em analisar o direito da autora, servidora pública estadual efetivada pela LC nº 100/07, às férias regulamentares do ano de 2015, acrescidas de 1/3.



    (...)



    No caso em tela, a autora ingressou no serviço público em 05/07/2001, sem submeter-se a concurso público, para o exercício de cargo do magistério estadual e, por força do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100, em 2007, foi titularizada no cargo, assim como ocorreu com milhares de servidores da área de educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual há mais de cinco anos (ordem 33).



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gerava apenas, como efeitos jurídicos, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS, conforme decidido no RE nº 765.320 (Tema 916):



    (...)



    No dia 22/05/2020, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em Repercussão Geral reconhecida (Tema 551), referente à cobrança de verbas remuneratórias por contratada temporária do Estado de Minas Gerais, fixou tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações. Confira-se:



    (...)



    Embora não tenha abandonado o entendimento adotado do RE nº 765.320, no sentido de que os contratados irregulares têm direito ao FGTS, o STF reconheceu o direito destes servidores ao recebimento do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 e dos demais direitos sociais assegurados pela Constituição Federal aos servidores efetivos.



    (...)



    Dessa forma, passo à análise do pedido, considerando a nulidade da contratação no período de efetivação pela LC nº 100 (2007 a 2015).



    (...)



    Assim, o servidor público faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias, inclusive referentes às férias não gozadas, conforme lhe é garantido por lei (art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º ambos da CF), cabendo apenas verificar a alegada inadimplência do Estado. 



    No caso em tela, a autora alega não ter usufruído férias adquiridas no ano de 2015. Por outro lado, o réu afirma que a servidora já recebeu/usufruiu das férias do ano de 2015, sendo o terço de férias pago nos meses de janeiro e julho.



    No entanto, reputo que o apelado não logrou êxito em comprovar se o terço de férias foi pago à servidora em 2015, bem como se ele se referia às férias adquiridas em 2015 ou a férias anteriores apenas gozadas em 2015. 



    Embora a inclusão na execução de valores eventualmente pagos caracterizem locupletamento sem causa, não há como proferir decisão condicional. 



    Aliás, o gozo de benefício ou o pagamento pretérito de verbas reclamadas constitui fato impeditivo do direito da parte autora em relação cabia ao Estado o ônus da prova. 



    Portanto, o réu não demonstrou ter assegurado o usufruto das férias do ano de 2015 à autora.



    (...)



    Assim, reputo que o ente público não trouxe aos autos prova de que tenha concedido à servidora o usufruto das férias ou providenciado a indenização correspondente, sendo certo que lhe caberia comprovar o pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15.



    Como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência, no presente caso, competia ao Estado de Minas Gerais apresentar a prova do gozo das férias pela servidora ou da quitação da correspondente indenização acrescida do terço. 



    (...)



    Aplica-se, assim, o disposto no inciso II do art. 373 do CPC/15, já que, no caso, o Estado de Minas Gerais alegou fato extintivo do direito autoral, sem, no entanto, comprovar o alegado, devendo, portanto, ser mantida a sentença, que condenou o réu ao pagamento das férias regulamentares da autora, referentes ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015, acrescidas de um terço.” (Doc. 89, p. 6 e 12-28, destaquei)



    Destarte, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que o Estado de Minas Gerais, apesar de alegar que a servidora já recebeu/usufruiu das férias do ano de 2015 e do terço constitucional, não logrou comprovar tal assertiva, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min.Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se a decisão proferida no ARE 1.373.510, de que fui relator, DJe de 04/04/2022, caso igual ao presente.



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente